Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. IPVA incidente sobre veículo em arrendamento mercantil. Responsabilidade solidária do arrendador. CDA válida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em autos de execução fiscal, visando à cobrança de IPVA do exercício de 2010. O apelante sustenta ausência de vínculo com os veículos descritos nas CDAs e pleiteia a declaração de nulidade dos títulos executivos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se o Banco apelante detém legitimidade passiva para figurar na execução fiscal, considerando que os veículos estariam vinculados a contratos de arrendamento mercantil, cuja propriedade formal estaria em seu nome; (ii) saber se as Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos legais para sua validade, afastando eventual nulidade invocada.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 7.431/1985, em seu art. 1o, §§ 7o e 8o, prevê expressamente a responsabilidade solidária do titular do domínio útil e do possuidor a qualquer título pelo pagamento do IPVA. Assim, a condição de arrendador mercantil confere ao Banco Volkswagen a posição de sujeito passivo legítimo da obrigação tributária.
4. O art. 123 do CTN impede que cláusulas contratuais privadas sejam opostas à Fazenda Pública para modificar a sujeição passiva prevista em lei.
5. A ausência de lei complementar federal específica sobre o IPVA não invalida a norma distrital. Conforme o art. 24, § 3o, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada do STF (v.g., AgR no ARE 1.169.945), os Estados e o Distrito Federal detêm competência legislativa plena na ausência de normas gerais federais.
6. As CDAs anexadas à execução preenchem os requisitos legais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da LEF. Goza de presunção de certeza e liquidez, não elidida pelo apelante. A alegação de prova negativa não é suficiente para descaracterizar a validade dos títulos.
7. Não há similitude fática com os temas de repercussão geral n. 685 ou 493 do STF, pois não se discute imunidade tributária nem conflito de domicílio fiscal. Trata-se exclusivamente da aplicação da responsabilidade prevista em lei local sobre o IPVA.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O arrendador de veículo automotor, na vigência do contrato de arrendamento mercantil, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 1o, § 8o, II, da Lei Distrital n. 7.431/1985. 2. A ausência de vínculo contratual direto entre o arrendador e o fato gerador não afasta sua legitimidade passiva, por força da titularidade do domínio útil do bem. 3. CDAs que observam os requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o da LEF gozam de presunção de certeza e liquidez, não elidida por alegações genéricas. 4. Na ausência de norma geral federal, a legislação distrital sobre IPVA é plenamente válida e eficaz.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 3o, 146, III; CTN, arts. 121, II; 123; 202; Lei n. 6.830/80, arts. 2o, §§ 5o e 6o; Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, §§ 7o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.169.945, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.03.2019. TJDFT, Acórdão 1896184, 0741460-37.2022.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30.07.2024.